Tribunal: TJES
Processo: 5033107-06.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033107-06.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATHALIA NOBREGA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033107-06.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATHALIA NOBREGA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. UTILIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO BEM NA PRÁTICA DELITUOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por NATHALIA NOBREGA FERNANDES, terceira interessada, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a perda do veículo FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX, placa HFW9G03, utilizado como instrumento em crimes praticados por ANA CAROLINE ALVES PEREIRA, EMERSON SANTOS DA SILVA, JAQUELINE SOUZA PONTES, MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA DA PENHA e THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS, condenados pelos delitos dos arts. 155, §4º, incisos II e IV, e 288, ambos na forma do art. 69, do Código Penal. A apelante alega ser proprietária do veículo, com origem lícita, e pleiteia sua restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação de boa-fé da recorrente como proprietária do veículo apreendido;
(ii) determinar se a restituição do veículo é cabível à luz do art. 91, II, "b", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 91, II, "b", do Código Penal estabelece como efeito da condenação a perda, em favor da União, de bens utilizados como instrumento para a prática de crimes, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

No caso, as investigações apontaram que o veículo de propriedade da recorrente foi utilizado de forma sistemática pelos condenados como meio para a prática criminosa. Além disso, há indícios de envolvimento da apelante com os réus, destacando-se a informação de que ela seria proprietária de uma empresa receptadora vinculada ao esquema delitivo.

O contrato de locação apresentado pela apelante apresenta inconsistências temporais, uma vez que prevê início em julho de 2023, enquanto há relato de crime cometido a partir de junho de 2023, com utilização do veículo. Ademais, a recorrente não comprovou a efetividade da locação por meio de documentos como recibos de pagamento. Tais elementos fragilizam a alegação de boa-fé da recorrente.

A jurisprudência consolidada reconhece que a restituição de bens utilizados na prática criminosa somente é admissível mediante comprovação inequívoca de boa-fé e ausência de qualquer vínculo do proprietário com a atividade ilícita, o que não ocorreu no caso concreto (TJES, Apelação Criminal, 5009113-46.2023.8.08.0014, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda de bem utilizado como instrumento na prática de crimes, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, é medida cabível quando não há comprovação inequívoca de boa-fé ou de ausência de vínculo do proprietário com a atividade ilícita.

Contratos e documentos que apresentem inconsistências ou não sejam acompanhados de elementos comprobatórios adicionais não são suficientes para afastar a presunção de utilização criminosa do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, 5009113-46.2023.8.08.0014, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033107-06.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATHALIA NOBREGA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATHALIA NOBREGA FERNANDES
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a perda do veículo FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX, cor preta, placa HFW9G03, chassi 9BD17301A74206573, e, condenou ANA CAROLINE ALVES PEREIRA, EMERSON SANTOS DA SILVA, JAQUELINE SOUZA PONTES, MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA PENHA e THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV e artigo 288 na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a apelante, na qualidade de terceira interessada, sustenta que é proprietária do citado veículo, o qual teria origem lícita, não tendo a apelante não nenhum envolvimento no crime. Ressalta que o veículo envolvido nos fatos estaria na condição de alugado, prática costumeira realizada pela mesma. Dessa forma requer a restituição do veículo.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pelo improvimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do pleito recursal.

A sentença condenatória determinou a perda do veículo da recorrente, fundamentando a douta magistrada que
o veículo fora instrumento indispensável para a prática criminosa
.

Verifica-se do BU nº 52665308, que das informações da investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apontaram que os acusados incorriam nas práticas criminosas mediante financiamento realizado pela pessoa da requerente NATHALIA NOBREGA FERNANDES, proprietária do veículo em questão, frisando-se que esta seria, ademais, proprietária de uma empresa receptadora, qual fosse “NATHALIA FERNANDES FASHION”.

Ademais, o documento apresentado pela apelante “Contrato de Locação de Bem Móvel – Veículo, tem em sua Cláusula Segunda, item 2., que o prazo de locação seria de 12 meses, iniciando em Julho de 2023, enquanto na denúncia extrai-se que houve crime cometido com o aludido veículo no mês de Junho do ano de 2023. Ademais, a recorrente não comprovou a veracidade do documento, e sequer juntou aos autos comprovantes de pagamentos efetuados pela suposta locatária, Thaiane Henrique dos Santos, ora ré.

Assim, não comprovou, a postulante, sua boa-fé nos autos de origem.

Com efeito, dispõe o artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal:

“
Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...);

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

(...)

b) do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

No caso em tela, restou latente que os denunciados se utilizavam do veículo apreendido para cometer os crimes pelos quais foram condenados, devendo portanto, ser perdido em favor da União.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos da ação penal que o veículo era utilizado para promover a entrega de drogas comercializadas, resta inviável a restituição do bem apreendido. 2 – Recurso improvido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 5009113-46.2023.8.08.0014 , Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data:
26
/
07
/202
4
)
.”

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar em seu parecer que
“Portanto, apesar de não ter sido denunciada nestes autos, há, em curso, investigações relacionadas a sua possível participação, neste e noutros eventos com os condenados, sendo o seu veículo de sua propriedade, utilizado, sistematicamente, como meio para a realização de crimes e, nesta linha de pensamento, a jurisprudência, somente autoriza a liberação quando comprovada a inexistência de qualquer indício envolvendo o/a proprietário/a do bem apreendido
”.

Ante o exposto e

em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO
.